Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. VALORAÇÃO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC.
1. Apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), a pessoa jurídica é titular de honra objetiva.
2. A inserção do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores somente enseja vulneração à honra objetiva quando o ato ilícito afeta seu bom nome, sua fama, credibilidade e imagem perante terceiros causando não só a impressão falsa de incapacidade da sociedade, como também, a impressão (igualmente falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos.
3. Deve estar demonstrado que a violação de direito afetou sua reputação ou o seu bom nome perante o mercado a ponto de prejudicar sua atividade comercial. O valor das contas adimplidas não é usado como parâmetro para fixação de danos morais.
4. Na hipótese, a apelante-autora foi impedida de fazer uma compra a prazo, por conta da restrição indevida. Não há prova de que a apelante-autora teve afetada sua reputação perante seus consumidores.
5. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral para pessoa jurídica, entendo ser razoável a quantia de R$2.000,00 fixada pela sentença para: (a) reparar a lesão suportada, (b) sancionar a conduta ilícita praticada pelo apelado-réu e (c) estimulá-lo a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento.
6. Não restando caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos, afasta-se quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC a justificar a condenação da apelada-ré no pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. A apelada-ré tão-somente buscou a defesa de seus interesses, para tanto observando os limites concedidos pela lei, motivo pelo qual fica afastada a aplicação da referida penalidade por não se vislumbrar, na hipótese, a aludida alteração da verdade dos fatos.
8. Negou-se provimento ao apelo.